Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708127-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. Q. O. AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela parte Autora, E. Q. O., em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0719393-31.2019.8.07.0001. Esta Relatoria já proferiu decisão ID 24281837, concedendo a antecipação da tutela recursal: Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o plano de saúde Agravado custeie o tratamento do Agravante, especificamente no Instituto Ninar, com os profissionais que iniciaram o seu tratamento, aos quais já está habituado, até o julgamento da questão pelo Juízo a quo ou até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência à Procuradoria do Ministério Público do DF. O Agravante, por meio da petição ID 24826128, informa a este Relator o descumprimento da decisão em tutela de urgência e pleiteia: De fato, o que buscamos é a efetividade da ordem emanada e para tanto rogamos o bloqueio das contas da Agravada, no montante de 12 parcelas do orçamento total mensal das terapias do Eduardo, para garantia de custeio da terapêutica devidamente prescrita. Tudo na conformidade do que disciplina no artigo 292 do CPC e também com base no comportamento reincidente da Agravada, ou seja, de constantemente negar-se a arcar com o custeio das terapias, atrasando, não pagando e descumprindo a sentença (o que levou ao cumprimento da sentença e atualmente ao Agravo para proteger coisa julgada). (...) Dito isso, rogamos, igualmente, a aplicabilidade de todas as penalidades subsumidas nos preceitos disciplinados nos artigos: 77 do CPC, 330 do CP, 79 a 81 do CPC e que seja oficiado ao Ilmo. Representante do Ministério Público para que se afira com exatidão o descumprimento da ordem judicial, a subsunção da hipótese de incidência no crime tipificado no artigo 330 do CP. Tudo como medida de Justiça, afinal estamos diante de um menor, impúbere e vulnerável. (...) Diante do exposto, requeremos, novamente, a concessão da tutela de urgência neste feito para que o descumprimento da liminar seja apreciado, com a aplicação de medidas eficazes para que mesma seja efetivada: bloqueio das contas da Agravada, ofício ao Ilm. Representante do Ministério Público, declarada a coisa julgada e a aplicação das multas em face da dignidade da Justiça. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de declaração de coisa julgada e, consequentemente, descabimento de determinação de perícia em cumprimento de sentença, o Juízo a quo fundamentou na decisão agravada os motivos pelos quais entendeu pertinente a perícia designada: Preliminarmente, a parte exequente aduz a ocorrência de coisa julgada, já que a parte estaria buscando a rediscussão da matéria. É certo que o título formado garante à parte exequente o tratamento médico nos moldes delineados pela Sentença, contudo, expressamente consta do dispositivo que este poderá ser realizado em clínica da rede credenciada da parte executada ou, não existindo clínica credenciada, no Instituto Ninar. Assim, não há obstáculo a que o cumprimento se dê por meio da rede credenciada, ou mesmo que a executada integre ao seu corpo de colaboradores profissionais que detenham a necessária especialidade e atendidos todos os parâmetros firmados no título. Assim não vislumbro óbice à análise da tese defensiva quanto à existência em sua rede credenciada de profissionais aptos a dar cumprimento ao tratamento firmado. Por outro lado, reconheço a impossibilidade de discussão atinente a eventual limitação de reembolso com base em tabela da CASSI. Desta feita, a indicada pretensão defensiva deveria ter sido aventada ainda na fase de conhecimento, como matéria a obstar, ainda que em parte, o pleito inicial, de modo que, uma vez transitada em julgado a decisão de mérito, “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). No que toca à existência ou não de profissionais capacitados para atendimento da parte exequente, nos exatos moldes delineados na Sentença exequenda, vejo intenso dissenso entre as partes. (...) Dada a complexidade do tratamento, que ostenta uma metodologia própria e multidisciplinar, tenho a que análise da real capacidade do corpo clínico credenciado junto à parte executada exige uma análise técnica especializada, que transborda a mera análise documental, a impor o auxílio por profissional, a colaborar como perito do Juízo. Com efeito, em sede de cognição sumária, não vislumbro afronta à coisa julgada, uma vez que na sentença exequenda não se determinou à CASSI que custeasse o tratamento na clínica mencionada pelo beneficiário com exclusão de qualquer outra. Assim, pretende o Juízo a quo formar sua convicção, com apoio em prova pericial, acerca da alegação da Executada de que seus profissionais credenciados estão aptos a fornecer o tratamento adequado ao Exequente. Quanto ao pedido de bloqueio das contas da Agravada em razão do descumprimento da decisão ID 24281837, entendo que não foi comprovada a imprescindibilidade desta medida extrema, sobremaneira tendo-se em mente que bloqueio das contas da Agravada pode inviabilizar suas atividades. Para o escopo coercitivo com vistas ao cumprimento imediato da obrigação de fazer, a legislação prevê as astreintes, consoante art. 537 do CPC. No tocante ao valor das astreintes, estas já foram fixadas pelo Juízo a quo no processo de conhecimento (sentença e decisão interlocutória, respectivamente): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EDUARDO QUEIROZ ORSI em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos, para condenar a ré, em definitivo, a autorizar e custear integralmente, na forma do contrato, o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, incluindo: concomitante ao acompanhamento neuropediátrico e/ou psiquiátrico infanto-juvenil, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término com os seguintes profissionais: Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia, a ser realizado em clínica da rede credenciada ou, não existindo clínica credenciada, no Instituto Ninar, nos termos do relatório médico ID n. 39556668, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada. Confirmo, pois, a decisão ID n. 39738309. (...) Diante deste quadro, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que a ré custeie integralmente, na forma do contrato, o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, incluindo: concomitante ao acompanhamento neuropediátrico e/ou psiquiátrico infanto-juvenil, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término com os seguintes profissionais: Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia, a ser realizado em clínica da rede credenciada ou, não existindo clínica credenciada, no Instituto Ninar, como recomendado pelo médico que acompanha a parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), perdurando o custeio por prazo indeterminado, enquanto houver recomendação dos médicos que assistem o requerente. Intime-se com urgência. Quanto às penalidades concernentes à alegada litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, serão analisadas quando do julgamento do mérito recursal, após o contraditório. No tocante à aplicação da legislação penal, deverá o Agravante pleitear as providências na seara criminal competente. Ante o exposto, APLICO a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) à Agravada até o limite de R$ 30.000,00, a contar da ciência da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal (24.3.2021, consoante ID 24355528). Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de abril de 2021 19:04:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador